Tribunal: TJSP
Processo: 1033491-85.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contratos bancários, com pedido cumulado de repetição de indébito. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. I. Alegação de existência de contratos encadeados e de cláusulas abusivas. Possibilidade de revisão, diante da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. II. Não incidência do regime da Lei 8.078/90. III. Instrumentos contratuais juntados aos

Ementa:
Demanda revisional de contratos bancários, com pedido cumulado de repetição de indébito. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. I. Alegação de existência de contratos encadeados e de cláusulas abusivas. Possibilidade de revisão, diante da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. II. Não incidência do regime da Lei 8.078/90. III. Instrumentos contratuais juntados aos autos que não cobrem todo o período da relação contratual. Exibição dos demais contratos carreada ao réu, que não se desincumbiu desse ônus. Necessária distinção entre os contratos objeto do litígio. IV. Contratos juntados aos autos: IV.1. Abusividade dos juros não configurada. IV.2. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, por ter sido expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. IV.3. Encargos do inadimplemento. Cobrança em desconformidade com o ordenamento. Adequação determinada. V. Contratos não juntados aos autos. Aplicação da norma prevista no art. 400 do C.P.C. V.1. Juros remuneratórios não demonstrados. Necessidade de recálculo do encargo em conformidade com a média de mercado para operações similares. Precedentes. V.2. Capitalização mensal de juros. Impossibilidade da cobrança no tocante aos contratos nos quais ela não foi expressamente pactuada. V.3. Presunção de que a comissão de permanência foi cumulada com outros encargos do inadimplemento e com correção monetária, o que é inadmissível e deve ser decotado. VI. Alegações genéricas a respeito da existência de tarifas abusivas. Inadmissibilidade, diante do entendimento consagrado na súmula 381 do STJ. VII. Abusividade da cláusula de vencimento antecipado não configurada. VIII. Repetição do indébito determinada, admitida a compensação com outros créditos líquidos e certos de titularidade da instituição financeira. Devolução de valores que deve ser singela e não em dobro. IX. Abusividade da cobrança de encargos no período de normalidade contratual que descaracteriza a mora. X. Alteração da distribuição dos encargos de sucumbência. Sucumbência recíproca caracterizada. Demanda julgada procedente em parte. Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033491-85.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TOSHIO
SHIMABUKO LTDA EPP, OSMAR KIYOTO SHIMABUKO, SUELY KOATSU
SHIMABUKO, TOSHIO SHIMABUKO, YASSUKO SHIMABUKO e SUELI SANAE
SHIMABUKO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
2
Ap. 1033491-85.2017.8.26.0001 São Paulo 5a VC/F.R. Santana VOTO 75602
Aptes.: Toshio Shimabuko Ltda. Epp. e outros.
Apdo.: Banco do Brasil S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
REFORMADA EM PARTE. I. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATOS
ENCADEADOS
E
DE
CLÁUSULAS
ABUSIVAS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO, DIANTE DA SÚMULA 286 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. II. NÃO INCIDÊNCIA DO
REGIME DA LEI 8.078/90. III. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO COBREM TODO O PERÍODO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DEMAIS CONTRATOS
CARREADA AO RÉU, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DESSE ÔNUS.
NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE OS CONTRATOS OBJETO DO
LITÍGIO.
IV.
CONTRATOS
JUNTADOS
AOS
AUTOS:
IV.1.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
NÃO
CONFIGURADA.
IV.2.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA
ESPÉCIE, POR TER SIDO EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO
ENTENDIMENTO DO STJ. IV.3. ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO.
COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO.
ADEQUAÇÃO DETERMINADA. V. CONTRATOS NÃO JUNTADOS
AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 400 DO
C.P.C. V.1. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS.
NECESSIDADE
DE
RECÁLCULO
DO
ENCARGO
EM
CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES
SIMILARES. PRECEDENTES. V.2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA NO TOCANTE AOS
CONTRATOS
NOS
QUAIS
ELA
NÃO
FOI
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
V.3.
PRESUNÇÃO
DE
QUE
A
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA FOI CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DO
INADIMPLEMENTO E COM CORREÇÃO MONETÁRIA, O QUE É
INADMISSÍVEL
E
DEVE
SER
DECOTADO.
VI.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE TARIFAS ABUSIVAS.
INADMISSIBILIDADE, DIANTE DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO
NA SÚMULA 381 DO STJ. VII. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE
VENCIMENTO
ANTECIPADO
NÃO
CONFIGURADA.
VIII.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
DETERMINADA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS DE
TITULARIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES QUE DEVE SER SINGELA E NÃO EM DOBRO. IX.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGOS NO PERÍODO DE
NORMALIDADE CONTRATUAL QUE DESCARACTERIZA A MORA.
X.
ALTERAÇÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
DEMANDA
JULGADA
PROCEDENTE
EM
PARTE.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 426/431, que julgou
improcedente demanda revisional de contratos bancários, com pedido
cumulado de repetição de indébito.
Alegam os vencidos que a decisão não pode subsistir.
Argumentam que era imprescindível a juntada pelo réu de todos os
contratos celebrados entre as partes, em especial, para análise quanto à
juridicidade dos juros remuneratórios contratados e à efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
3
existência de pactuação da capitalização mensal de juros. Sustentam
que o réu tem o dever de exibir os documentos postulados. Batem-se
pela incidência do disposto no art. 400, I, do C.P.C. Rechaçam a
cobrança de juros capitalizados mensalmente e batem-se pela limitação
de tais encargos à média de mercado em operações similares.
Ressaltam que a cobrança de encargos abusivos no período de
normalidade contratual descaracteriza a mora. Postulam ainda o
reconhecimento da invalidade da cláusula que prevê o vencimento
antecipado do débito. Pedem a anulação da sentença e,
alternativamente, a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, os autores afirmaram na inicial que
celebraram diversos contratos com o banco réu, todos vinculados a sua
conta
corrente.
Nesse
contexto,
postularam
o afastamento da
capitalização mensal dos juros, da cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos e de juros acima da taxa
média de mercado.
Assentadas tais premissas, a simples leitura da inicial
permite concluir que o que pretendem os autores é revisar toda a
relação contratual mantida com a instituição financeira ré, motivo pelo
qual, aliás, postularam a exibição incidental de todos os instrumentos
contratuais, além dos extratos de movimentação da aludida conta
corrente (cf. item “b.2.3” dos pedidos a fls. 35), pretensão que acabou
por ser deferida pela magistrada a quo a fls. 328 dos autos,
oportunidade em que foi determinado ao réu que apresentasse os
“documentos pertinentes aos contratos com a contestação (inclusive
extratos bancários)”. Todavia, nada disso trouxe o réu aos autos.
Convém aqui relembrar que é possível a revisão dos
contratos anteriormente firmados pelas partes, até mesmo se alguns
deles já hajam sido liquidados ao tempo da propositura. É o
entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp.
220.657/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 19.8.02;
Rec. Esp. 302.895/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU 18.2.02; Rec. Esp. 255.452/PR, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJU 11.9.00, apud “Jurisprudência Informatizada
Saraiva”, CD-ROM no 30, 4o Trimestre/02), por ser possível a
apreciação judicial do negócio, desde sua origem (Rec. Esp.
285.827/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
8.10.01, apud “Jurisprudência Informatizada Saraiva”, CD-ROM no 30,
4o Trimestre/02). Esse entendimento está atualmente sedimentado com
a edição da Súmula 286 daquela Corte, verbis: “A renegociação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
4
contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade
de discussão sobre eventuais irregularidades de contratos anteriores”
(DJU 13.5.04).
Deve ainda ser assinalado que não incide na espécie o
regime da Lei 8.078/90, pois a relação contratual em exame não é de
consumo, visto que se trata de operação realizada entre a instituição
financeira e pessoa jurídica, no âmbito de sua atividade de fins
lucrativos e destinada à consecução de suas finalidades sociais. Ainda
que certas operações realizadas por instituições financeiras possam,
em tese, ficar sujeitas a esse regramento, nos moldes, aliás, do art. 3o
do aludido diploma legal e do entendimento consagrado com a edição
da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que se constata na
espécie é que se tratou de operação mercantil típica, em que não há
relação de consumo. Não é em toda e qualquer relação jurídica em que
haja a intervenção de uma instituição financeira que deve incidir o
regramento da Lei 8.078/90. Se o produto ou o serviço adquiridos são
imprescindíveis ou indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
econômica do empresário, trata-se de insumos e a relação jurídica não
é tutelável pelo Código de Defesa do Consumidor (cf., a propósito,
Maria Antonieta Zanardo Donato, “Proteção ao Consumidor Conceito e
Extensão, Ed. RT, 1a ed., 1994). Há relações de consumo e há aquelas
que não são (cf. Fábio Ulhoa Coelho, “O Empresário e os Direitos do
Consumidor”, Ed. Saraiva, 1994, p. 174; Nelson Nery Junior, “Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor”, Ed. Forense Universitária, 5a
ed., 1998, p. 373 e 377; Cláudia Lima Marques, “Contratos no Código
de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 2a ed., 1995, p. 142, Newton de
Lucca, “A Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Atividade
Bancária”, in Revista TFR 3a Região, p. 51/52; Luiz Rodrigues
Wambier, “Os Contratos Bancários e o Código de Defesa do
Consumidor Uma Nova Abordagem”, in RT 742/57). Muito ao
contrário, aquelas destinadas ao capital de giro da empresa não podem
ser consideradas de consumo (cf., a propósito, JTACivSP, Ed. Lex,
Vol. 193/210). É justamente a hipótese ora discutida. No mesmo
sentido, ainda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Rec.
Esp. 506.833/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 26.08.03, Rec. Esp.
782.852/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 29.04.11). Quanto
aos coautores, na qualidade de devedores solidários, eles nada estavam
consumindo ao celebrar os contratos em questão. Ao contrário,
estavam simplesmente assumindo determinada obrigação.
No mais, verifico que os autores pretendem a revisão
da relação contratual mantida com a instituição financeira ré, com
fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de serem
os contratos de adesão não tem o significado por eles pretendido. Não
quer dizer que, só por causa disso, eles sejam leoninos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
5
Assentadas tais premissas, no caso em tela, deve ser
feita distinção entre os contratos objeto do litígio, já que somente
foram juntados aos autos cópia dos seguintes instrumentos contratuais,
os quais não cobrem todo o período da relação contratual: Contrato de
Abertura de Crédito Fixo na 300.802.952, celebrado em 14.12.2015
(cf. fls. 63/75); Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex no 300.803.044, celebrado em 25.08.2018 (cf. fls. 88/108);
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no
300.802.462, celebrado em 19.11.2013 (cf. fls. 118/135); e Contrato
de Abertura de Crédito em Conta Corrente
Conta Garantida no
300.802.441, celebrado em 30.10.2013 (cf. fls. 149/159). E é o que
passa a ser feito.
No tocante à capitalização de juros, era mesmo de
rigor rejeitar a alegação dos autores no sentido de que houve, em
relação aos contratos acima discriminados, cobrança abusiva de juros
decorrente da prática de capitalização mensal, pelos motivos a seguir
expostos.
É que, essa prática ficou, de fato, evidenciada nas
referidas avenças. O simples cotejo das taxas de juros mensais
(2,354%, 3,024%, 1,817% e 2,066%), com as anuais (32,208%,
42,975%, 24,121% e 27,812%), permite inferir a adoção dessa prática
nas avenças (cf. fls. 64, 93, 123 e 149, respectivamente), visto que a
multiplicação dos percentuais mensais por doze meses, efetuada de
forma simples, não atinge tais percentuais anuais.
Assentadas tais premissas, convém aqui assentar que,
no tocante à referida capitalização, deve ser assinalado que ela não
pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras hipóteses
nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o que não
poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim, por
exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, § 1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo §3o
do art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural,
pelo art. 5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito
comercial, pelo art. 5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os
títulos de crédito industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que
dispõe sobre os títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há inúmeros
casos em que se admite a capitalização (vide Súmula 93 do Superior
Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser admitida
a capitalização em períodos inferiores a um ano, na generalidade dos
contratos celebrados por instituições financeiras. É esse atualmente o
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. Mas, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
6
assim, é necessário o exame dos instrumentos contratuais, visto que
aquela corte também decidiu que a contratação dessa modalidade de
capitalização deve ser expressamente estabelecida (STJ AgInt nos
EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP,
4a T., Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando
Gonçalves, DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada em
relação aos contratos acima discriminados, visto que o fato das taxas
anuais de juros atingirem montantes superiores ao duodécuplo das
taxas mensais revela, por si só, expressa pactuação (cf. fls. 64, 93, 123
e 149, novamente). Esse é o entendimento que foi consolidado no
Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C. de 1.973, vigente à
época do julgamento, verbis: “1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000,
em
vigor
como
MP
no
2.170-01,
desde
que
expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir
estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, DJe
24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior
com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
A discussão poderia perdurar, pois que a formação de
juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na
medida em que o resultado desse método de composição dos juros
contratuais implica necessariamente resultado diverso daquele que
ocorreria caso a taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze.
Além disso, o cálculo de juros compostos acarreta necessariamente,
ainda que na fase prévia à contratação, a incorporação, ainda que
hipotética, de juros vencidos em um primeiro momento (1a parcela) ao
capital, para que então possam, por seu turno, ser calculados os juros
que irão vencer em um segundo momento (2a parcela) e assim
sucessivamente. Em princípio, isso entraria em confronto com a letra
do art. 4o do Decreto 22.626/33, que proíbe contar juros de juros, sem
nenhuma ressalva a respeito da época dessa contagem. O decreto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
7
distingue se tal contagem proscrita é calculada previamente à
contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que o
Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a aplicação da
metodologia de juros compostos, desde que na fase que precede a
celebração do contrato. O que continua vedado é a incorporação
mensal de juros vencidos e não pagos a saldo devedor contratual, para
que, integrados ao capital, possam então servir de base de cálculo para
a parcela de juros que irá vencer no mês seguinte. É essa e apenas
essa a capitalização mensal que a Corte Superior verbera, assim
mesmo para algumas espécies de contrato, visto que em outras,
havendo previsão legal expressa, mesmo tal espécie de capitalização
mensal, em princípio vedada pelo ordenamento, pode ser calculada e
cobrada por instituições financeiras ou instituições a elas equiparadas
por lei (cf., por exemplo, o regime das cédulas de crédito). Assim,
nada há de injurídico na cobrança de juros capitalizados mensalmente,
no tocante aos seguintes contratos: Contrato de Abertura de Crédito
Fixo na 300.802.952, celebrado em 14.12.2015 (cf. fls. 63/75);
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no
300.803.044, celebrado em 25.08.2018 (cf. fls. 88/108); Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 300.802.462, celebrado
em 19.11.2013 (cf. fls. 118/135); e Contrato de Abertura de Crédito
em Conta Corrente Conta Garantida no 300.802.441, celebrado em
30.10.2013 (cf. fls. 149/159).
Além disso, também era de rigor, mesmo, afastar a
alegação de que houve cobrança abusiva de juros em relação a tais
contratos. Olvidam-se os recorrentes, nesse ponto, de que o réu é
instituição financeira. Em consequência, não está sujeito à limitação
da taxa de juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a
12% ao ano. Tal limitação, já revogada, dependia de edição de lei
complementar (Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje em
dia nem é mais possível que alguma decisão judicial disponha em
sentido contrário, visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e §3o,
da Constituição Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal Federal
a Súmula Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma do §3o do
artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Além disso,
foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a
seguinte redação: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, bem como firmada
tese em julgamento de recurso repetitivo com o mesmo teor.
Além
disso,
a
alegada
abusividade
não
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
8
configurada. Os juros remuneratórios pactuados foram de 2,354% a.m.
(cf. fls. 64), 3,024% a.m. (cf. fls. 93), 1,817% a.m. (cf. fls. 123) e
2,066% a.m. (cf. fls. 149), certo que as respectivas taxas médias de
mercado em operações similares, nos mesmos períodos, foram de
9,177% a.m., 2,895% a.m., 2,206% a.m. e 2,722% a.m. (cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ft
xcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01
%2F2012&exibeparametros=true, acesso em 04.03.2020), o que revela
que a maioria das taxas contratadas é até mesmo inferior às médias de
mercado em operações similares e, assim, não comporta modificação,
já que não se configura a abusividade se os juros contratados
estiverem de acordo com a taxa média do mercado (STJ Ag. Reg. no
Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência
firmada na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de juros
só com base na estabilidade econômica do país, desconsiderando
todos os demais aspectos que compõem o sistema financeiro e os
diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais
como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos
(pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e,
finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros
em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma
demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação
financeira, o que, no caso concreto, não é possível de ser apurado
nesta instância especial, a teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no
Rec. Esp. 591.127/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU 31.5.2004, p. 00310).
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a
abusividade na contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p.
00166). O entendimento mais razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se
tal elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
9
Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019; AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T.,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle
judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada.
Na ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo
sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS
AgRg., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008. Mas, na espécie, em relação aos contratos
aqui discriminados, não ficou evidenciada a alegada abusividade.
No tocante à comissão de permanência, os apelantes
têm razão, mas apenas em parte.
A Resolução no 1.129/86 do Conselho Monetário
Nacional, que instituiu a possibilidade de cobrança da comissão de
permanência, não admite que ela possa ser cumulada com outros
encargos decorrentes do inadimplemento e nem com atualização
monetária (Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a
cumulação da comissão com juros moratórios e multa contratual
implicaria inadmissível bis in idem. Então, ocorrida a resolução, ou o
credor cobra a comissão, ou cobra juros de mora e multa contratual.
Esse entendimento, aliás, foi consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, Corte a qual compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, na Súmula 472, verbis: “A
cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Em consequência, a comissão substitui todos os outros
encargos do inadimplemento e seu valor deve ser limitado à soma dos
encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença, tal como
determina a Súmula 472 acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
10
Assentadas tais premissas, nos aludidos contratos, as
cláusulas que tratam da hipótese de inadimplemento preveem, para o
caso de atraso no pagamento, apenas a cobrança de “comissão de
permanência a taxa de mercado do dia do pagamento...” (cf. fls. 65,
94, 125 e 152). Então, na espécie, não há que falar em cumulação
indevida de comissão de permanência com outros encargos decorrentes
do inadimplemento.
Todavia, relembre-se que comissão de permanência
deve ser calculada com base na taxa média do mercado, apurada pelo
Banco Central do Brasil, segundo o procedimento previsto na Circular
2.957/99 (cf., a propósito, STJ Rec. Esp. 139.343/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU 10.6.2002), sempre limitada à taxa do
contrato (Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, ainda
que se admita o cálculo da comissão de permanência com base na
“taxa de mercado do dia do pagamento”, tal como previsto nas
avenças, referida taxa deverá, sempre, ser limitada às respectivas taxas
dos contratos. Nesse ponto, portanto, o recurso comporta provimento
em parte, para que a cobrança dos encargos do inadimplemento seja
adequada aos ditames do ordenamento.
Convém aqui anotar que, como antes já afirmado, os
instrumentos contratuais cujas cópias foram juntadas aos autos, não
cobrem todo o período da contratação. Assente-se ainda que, em
relação aos períodos relacionados aos contratos cujos instrumentos que
não foram juntados aos autos, era imprescindível a análise de tal
documentação, a fim de constatar a veracidade das alegações
formuladas. E como a exibição de tais documentos foi carreada ao réu,
que não se desincumbiu desse ônus, é caso de incidência do disposto
no art. 400 do C.P.C., que reproduz o que já dispunha o art. 369 da lei
processual anterior.
Em consequência, no que diz respeito à capitalização
mensal de juros em relação a tais períodos, deve-se presumir a
ausência de expressa pactuação nos contratos objetos do litígio, cujos
instrumentos não foram exibidos, o que torna descabida a cobrança
dessa verba, já que o réu deixou de juntar os documentos que teriam o
condão de demonstrar a expressa contratação.
Da mesma forma, no que concerne a tais períodos, o
que se verifica é que não há comprovação dos percentuais de juros
remuneratórios contratados, visto que, repita-se, não foram trazidos
aos autos os instrumentos que comprovem as respectivas contratações.
Isso não pode ser admitido, pois viola claramente o princípio geral de
direito, agora positivado no art. 422 do Código Civil.
Assim, em tais períodos, os juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
11
devem ser adequados ao ordenamento e deve ser adotado o
entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que
determinou que, na ausência de previsão contratual, seja utilizada a
média de mercado nas operações similares, com incidência dos usos e
costumes e do princípio da boa-fé (Rec. Esp. 715.894/PR, 2a Seção,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 19.3.07, AgRg no Ag. 680.029/RS, 4a
T., Rel. Min. Quaglia Barbosa, DJU 2.4.07; AgInt na Rcl 37.933/PR;
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.8.2019; AgInt
no AREsp 1.312.796/SP; 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe
12.12.2018). E, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.112.879/PR (STJ 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 19.5.2010),
em incidente de processo repetitivo, aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
proclamou que quando não há prova da taxa pactuada, o juiz deve
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central, para operações similares, salvo se menor a taxa
cobrada pelo próprio banco. Nesse sentido, foi editada a Súmula 530
pela Corte Superior: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos , aplica-
se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.”. É o que fica determinado.
Cabe ainda anotar que, nesse contexto, também é caso
de presumir que, nos períodos retro mencionados, ou seja, aqueles
relacionados aos contratos cujos instrumentos que não foram juntados
aos autos, a comissão de permanência foi cumulada com outros
encargos do inadimplemento e com correção monetária, o que é
inadmissível e deve ser decotado.
Em tais circunstâncias, no que diz respeito aos
contratos vinculados à conta corrente mencionada na inicial, cujos
instrumentos não foram carreados aos autos, os juros remuneratórios e
a comissão de permanência devem ser adequados ao ordenamento.
Além disso, deve ser presumida a ausência de expressa pactuação da
capitalização, o que torna descabida sua cobrança.
No mais, era mesmo caso de rechaçar a genérica
insurgência quanto a eventual cobrança de tarifas indevidas, à luz do
disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas.”
Por fim, em relação aos contratos juntados aos autos,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade na cláusula que prevê o
vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
12
devedores, já que livremente pactuada entre as partes (cf. fls. 66, 97,
128 e 153). Nem se diga que tal cláusula é abusiva, diante do que
prevê o art. 51 do Código de Defesa de Consumidor, já que os ora
apelantes nem ao menos podem invocar referido diploma legal, o qual,
como visto, é inaplicável à espécie, conforme já afirmado.
Em resumo, é de rigor a procedência parcial da
demanda, para as finalidades acima explicitadas. Tudo o que foi
cobrado a mais dos autores deverá ser restituído, devidamente
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde os respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora
legais, contados da citação, pois que do contrário ocorreria indevido
enriquecimento sem causa do recorrido. Todavia, a devolução deve ser
feita de forma singela e não em dobro, como pretendem os autores,
pois, na espécie, não se pode presumir que o réu tenha agido com má-
fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar valores em
desconformidade com o aqui decidido. Em consequência, é descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula
159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT.,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no
Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp.
401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). Além
disso, a antiga controvérsia judicial a respeito do tema em questão
impede que se conclua pela aplicabilidade do parágrafo único do art.
42 do C.D.C. (a propósito, do STJ, Rec. Esp. 606.360/PR, DJU 1.2.06,
Rec. Esp. 528.186, DJU 22.3.04, Rec. Esp. 505.734, DJU 23.6.03,
todos relatados pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, da 3a
Turma, AgRg no Rec. Esp. 895.366/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJU 3.4.07, Rec. Esp. 1.090.398/RS, 1a T., Rel.
Min. Denise Arruda, DJU 11.2.09). Em contrapartida, deverão tais
valores ser compensados com outros créditos líquidos e certos de
titularidade do réu (art. 369 do Código Civil).
Observo ainda que a cobrança de juros abusivos, quer
por presumida discrepância com a média de mercado, quer por não
expressamente contratada a capitalização mensal afasta os efeitos de
eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no Superior Tribunal
de Justiça em recurso julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
verbis: “Orientação 2 configuração da mora: a) O reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a
mora; (b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade
incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033491-85.2017.8.26.0001 -Voto no 75602
13
contratual.” (cf. Rec. Esp. 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009). É exatamente o caso dos autos. Em
idêntico sentido, já havia entendido a Corte Superior em hipóteses
análogas: AgRg. no Rec. Esp. 1.312.674/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei
Benetti, DJe 4.6.2012; AgRg. no Rec. Esp. 1.217.391/RS, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 25.9.2012.
Em consequência, os efeitos da mora só poderão
ocorrer após o recálculo da dívida em conformidade com o aqui
decidido, se e quando os autores deixarem de pagar o que lhes
compete.
No prosseguimento, determino que o apelado apresente
demonstrativo de débito, adequado ao aqui decidido.
Alterada a sentença, houve recíproca sucumbência, o
que implica redistribuição dos encargos de sucumbência. Assim, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com os
honorários da parte contrária, mantido o percentual da verba honorária
arbitrado na sentença.
Pelo exposto e com a determinação supra, dou
provimento em parte ao recurso, para as finalidades acima explicitadas.

Campos Mello
Desembargador Relator